Tribunal: TJMT
Processo: 1016881-91.2019.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016881-91.2019.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 07.632.515/0001-53 (AUTOR), RENATO ALVES DE FREITAS - CPF: 771.284.006-72 (AUTOR), RAFAEL PIVA BATTAGLINI - CPF: 017.772.171-56 (AUTOR), MOACYR BATTAGLINI - CPF: 617.595.549-87 (AUTOR), VILMA PIVA BATTAGLINI - CPF: 629.251.999-68 (AUTOR), POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (AUTOR), CENTRO OESTE AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 02.484.016/0001-42 (AUTOR), HAROLDO CANAVARROS SERRA - CPF: 107.545.471-91 (REU), BS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 10.985.139/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - CPF: 264.670.908-02 (ADVOGADO), RAFAEL ORTIZ LAINETTI - CPF: 281.924.228-60 (ADVOGADO), JOAO EUDES VITAL DE ARAUJO CAVALCANTE - CPF: 492.443.373-04 (ADVOGADO), ALINE LUCIANA DA SILVA - CPF: 024.943.581-08 (ADVOGADO), MARCOS SOUZA DE BARROS - CPF: 329.042.741-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE TRANSAÇÃO JUDICIAL CELEBRADA ENTRE OS AUTORES E APENAS UM DOS CORRÉUS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE EM RELAÇÃO AO CORRÉU NÃO PARTICIPANTE DA TRANSAÇÃO COM CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À NORMA LEGAL (CPC, ART. 966, V) E COMETIMENTO DE ERRO DE FATO (CPC, ART. 966, VIII) – CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL SUPOSTAMENTE CONTRÁRIA AO SISTEMA DO ART. 85 DO CPC – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO APTO À DECRETAÇÃO DA RESCISÃO DA SENTENÇA – SUCUMBÊNCIA FIXADA SOB ESTRITA OBEDIÊNCIA LEGAL – PEDIDO ALTERNATIVO DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA POR APLICAÇÃO DA REGRA DO §8º DO ART. 85 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DO AJUSTE EM SEDE RESCISÓRIA – PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE. 1.

A violação ao dispositivo legal, para fins de rescisão da sentença, nos termos do art. 966, V, do CPC, há que ser frontal e evidente, sendo necessário que a interpretação dada pela sentença seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade. 2. Escorreita a sentença que, reconhecendo a ilegitimidade do corréu não participante de transação celebrada entre os autores e apenas um dos corréus, embora decida pela homologação da transação, dá continuidade ao feito e decreta a extinção do processo sem resolução do mérito em relação àquele, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios nos estritos moldes do art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC, não sendo cabível a rescisão da sentença, com apoio no art. 966, V e VIII, do CPC, sob a alegação de descabimento da fixação da verba honorária em virtude da transação, ou de que o montante é excessivo, eis que os honorários, no percentual de 10 a 20% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, §2º), são consectários da sucumbência obrigatoriamente devidos mesmo no caso de extinção sentencial do processo sem julgamento do mérito (CPC, art. 85, §6º).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 1016881-91.2019.8.11.0000 - CLASSE 47 - CNJ - SORRISO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA e outros contra HAROLDO CANAVARROS SERRA, pretendendo, com fulcro no art. 966, inciso V, do CPC, a rescisão da r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Cancelamento de Consolidação de Propriedade por Ausência de Elemento Essencial
” (Proc. nº 1002077-66.2017.8.11.0040), ajuizada pelos aqui autores contra o ora réu HAROLDO CANAVARROS SERRA, e também contra BS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, homologou o acordo celebrado entre os autores e o réu BS MASTER, extinguindo o feito com resolução do mérito quanto a esta parte, e, em relação ao corréu HAROLDO CANAVARROS SERRA, entendeu carecerem de interesse em relação a ele, extinguindo o feito sem resolução do mérito, e condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id nº 22811982).

Os autores sustentam que a sentença rescindenda violou manifestamente as disposições do art. 85 do CPC, notadamente afrontou o princípio da causalidade, tendo em vista que, mesmo não restando caracterizada que foram os responsáveis por dar causa ao processo, foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Dizem que “
a transação envolvendo entre os autores e um dos réus
(BS Master)
conduziria a extinção do processo sem julgamento do mérito quanto à parte não participante do acordo
(Haroldo Canavarros)
, mostrando-se incabível o pedido de fixação de honorários advocatício, pois há manifesta ausência de sucumbência, pelo princípio da causalidade
”, e, nesse sentido, argumentam que, “
havendo solução pacífica entre as partes, não adentrando o mérito de quem teria dado causa ao ajuizamento da demanda, não há honorários advocatícios a serem fixados na homologação da transação que resolveu os fatos
”, sobretudo ao considerar que no “
acordo foram estabelecidas obrigações recíprocas e sobre honorários cada parte ficaria responsável sobre a de seu advogado, tendo o requerido Haroldo Canavarros não se oposto à íntegra dos termos do acordo e não demonstrar que tal termo lhe era prejudicial
”
.

Sustentam que “
a fixação dos honorários em valor correspondente a 10% do valor da causa atualizado, que perfaz a quantia de R$487.051,52, configura evidente caso de desproporcionalidade e de enriquecimento sem causa, vedados pelo ordenamento jurídico, considerando-se a complexidade reduzida da causa, onde as partes se compuseram amigavelmente, reduzindo as questões processuais, postas à liça
”.

Pedem, assim, a procedência do pedido rescisório, para que, desconstituída a sentença rescindenda, seja excluída a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ou, ao menos, seja reduzida a verba honorária; em sede de tutela de urgência, pedem seja “determinada a suspensão do
cumprimento de sentença distribuído nº 1007213-73.2019.8.11.0040, que tramita perante a 3ª. Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT
” (cf. Id nº 22811968).

A decisão proferida em 12.11.2019 indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos à tutela (cf. ID 23851977).

O réu ofertou contestação arguindo preliminar de inépcia da inicial por inadequação da via eleita em razão de a ação rescisória versar sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, que não guardam relação com o mérito da lide; no mérito, defende que a hipótese não se enquadra nos incisos V e VIII do art. 966 do CPC, insistindo em que os autores utilizam a rescisória como sucedâneo recursal. Por fim, alega que os honorários foram fixados em conformidade com o disposto no art. 85, §2º, do CPC (cf. ID 25899455), e pugna pela improcedência do pedido.

Os autores impugnaram a defesa com réplica as teses deduzidas pelo réu e ratificaram os fundamentos postulatórios (cf. ID 30375473).

A d. Procuradoria Geral de Justiça se absteve de emitir parecer à falta de interesse público (cf. ID 309979911).

A terceira interessada BS Master
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados se manifestou nos autos dizendo que
“
nada tem a opor quanto ao ajuizamento da presente demanda
” (cf. ID 38640493).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de maio de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (preliminar de inépcia da inicial)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A arguição de inépcia da inicial diz respeito à inadequação da via eleita em virtude de que, segundo o arguente, a presente rescisória foi manejada para simplesmente questionar a legalidade da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, ou seja, o que se pretende aqui, como se rescisória fosse apelação, é rediscutir tardiamente tanto o próprio cabimento da verba honorária, inaplicável ao caso, pois, segundo se diz, a lide perimiu graças a composição amigável contra a qual não se opôs o corréu alheio ao acordo, como também a injustiça mesma do elevado montante financeiro resultante da aplicação de percentual sobre o valor da causa.

A jurisprudência vem admitindo o ajuizamento de ação rescisória quando a lide versa sobre a legalidade da imposição do ônus sucumbencial, i.e., quando se invoca o fundamento de que a imposição violou aspecto objetivo presente na regulação operada pelo art. 85 do CPC, ou seja, apenas violação de ordem objetiva, exatamente como a hipótese dos autos se apresenta exposta, daí porque, sob esse enfoque, não se pode falar em inépcia da inicial, já que os autores juram que, no caso, vista a coisa objetivamente, a verba honorária foi imposta sem qualquer mínimo amparo legal.

Por outro lado, não se admite ação rescisória em que se almeja a readequação do valor dos honorários pela substituição da análise subjetiva do julgador originário pela óptica do julgador rescisor.

No caso, portanto, e rigorosamente, não tem cabimento o pedido alternativo de redução do valor dos honorários advocatícios, mas como a argumentação autoral optou pela estratégia da mescla proposital das duas teses na esperançosa impossibilidade de se separar a água do vinho, o problema impertinente da falta de moderação e justeza do montante da verba honoraria vai também embrulhado no mesmo pacote analítico como uma espécie de “
bonus track
” decisório.

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. DIREITO OBJETIVO. CABIMENTO. 1. “(...). 2. O Tribunal de origem manteve a decisão monocrática do relator que indeferira a inicial, ao fundamento de que não cabe ação rescisória quanto ao arbitramento de verba honorária, porquanto se “trata de capítulo da sentença irrescindível, por não integrar propriamente o seu mérito”. 3. Na forma da jurisprudência do STJ, é “admissível o ajuizamento de ação rescisória com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil de 1973, para discutir violação ao regramento objetivo dos honorários advocatícios” (AgInt no REsp 1.691.795/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe de 11/12/2018). 4. Agravo interno desprovido. (STJ - Primeira Turma - AgInt no REsp 1452133/SP - Rel. Ministro GURGEL DE FARIA - Julgado em 25/11/2019 - DJe 04/12/2019)

Pelo exposto, repilo a preliminar de inépcia da inicial.

É como voto.

V O T O (mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O pedido rescisório se apoia no inciso V do art. 485 do CPC – que autoriza a desconstituição da coisa julgada quando o ato decisório tenha sido proferido em manifesta violação à norma jurídica –, bem como no inciso VIII do mesmo artigo, que permite a rescisão do julgado sempre quando o julgador tenha cometido “
erro de fato verificável do exame dos autos
”.

Quanto à primeira hipótese (CPC, art. 485, V), conquanto os autores digam repetidamente que “
o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, ao julgar a demanda,
violentou manifestamente norma jurídica
” (sic -
grifei
), leitura apressada mostra facilmente que em nenhum tópico da redundante e maçante exposição postulatória inicial há indicação direta, clara e objetiva da tal norma jurídica manifestamente “violentada” (sic) pela sentença rescindenda.

O fraseado com alguma mínima pertinência temática que mais se aproxima da tese de que a sentença seria rescindível pela incidência da hipótese prevista no art. 485, V, do CPC, é aquele que, repetido à exaustão, diz que “
a transação envolvendo entre
(sic)
os Autores e um dos réus conduziria a
(sic)
extinção sem julgamento do mérito pela parte não participante do acordo onde se mostra incabível o pedido de fixação de honorários advocatício
(sic),
pois há manifesta ausência de sucumbência, pelo princípio da causalidade
”.

Essa tirada quase ininteligível talvez possa ser decifrada/compreendida como simples afirmação da tese errônea de que os efeitos da sentença homologatória da transação, celebrada particularmente pelos autores e apenas um dos requeridos, alcançam fatalmente os demais corréus não participantes do acordo, implicando, também quanto a estes, a inexorável extinção do processo sem nenhuma consequência indesejável para o autor da ação.

Se os autores realmente pretendem assentar a pretensão rescisória nessa proposição, então, sem dúvida, o discurso postulatório deve receber o circunlóquio elucidativo necessário de que a desconstituição da sentença, com apoio no art. 966, V, do CPC, deve ser feita em razão de a fixação da verba honorária ter violado o “
sistema
” do art. 85 do CPC, quer dizer, a
própria imposição da verba honorária
não teria cabimento na medida em que, como houve
“solução pacífica entre as partes, não adentrando o mérito de quem teria dado causa ao ajuizamento da demanda, não há honorários advocatícios a serem fixados na homologação da transação que resolveu os fatos
”
.

Destaco que os autores, adotando enfoque alternativo mais aquiescente, até admitem a aplicação da sucumbência, mas, de todo modo, o desrespeito ao “
sistema
” do art. 85 do CPC teria ocorrido em decorrência do
desmedido montante
financeiro resultante do arbitramento da verba por aplicação do percentual de 10% sobre o valor da causa, razão pela qual, se não para a finalidade preferencial da total exclusão da verba honorária, o provimento da rescisória deve ser feito, no mínimo, para que o montante dessa aludida verba seja reduzido, e, assim, fique ajustado aos parâmetros presentes no sistema legal de arbitramento.

Quanto à segunda hipótese (CPC, art. 485, VIII – “
erro de fato verificável do exame dos autos
”) –, o cenário postulatório é ainda mais brumoso, deficitário e desconexo; na verdade, não há, por igual, indicação direta, clara, explícita e objetiva do tal “erro de fato” cometido pelo julgador monocrático, mas simples referência desconexa à hipótese do inciso VIII em meio à sustentação verborrágica de que o pobre juiz errou a mão na fixação do montante da verba honorária, talvez por ter ignorado a cabível fórmula da apreciação equitativa (CPC, art. 85, §8º), ou então por ter mal empregado os critérios legais que devem necessariamente orientar o processo lógico de dimensionamento da verba (CPC, art. 85, §2º, I a IV).

Desçamos, porquanto necessário à cognição, alguns degraus no plano telúrico dos fatos passados...

Sucedeu que, em abril de 2017, os autores da presente ação rescisória – AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA; RENATO ALVES DE FREITAS; RAFAEL PIVA BATTAGLINI; MOACYR BATTAGLINI; VILMAR PIVA BATTAGLINI; POR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA e CENTRO OESTE AGROPECUÁRIA LTDA – ajuizaram perante o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT uma “
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico com Cancelamento de Consolidação de Propriedade por Ausência de Elemento Essencial com Pedido de Tutela Antecipada
” contra a empresa BS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS, e também contra HAROLDO CANAVARROS SERRA, notário titular do SRI da comarca/circunscrição de Sorriso/MT.

Consta da inicial daquela ação que, em 31.05.2013, a AGROVERDE emitiu uma Cédula de Crédito Bancário em favor do Banco Petra S.A. no valor de R$ 4 mi, figurando no título como avalistas os co-autores Renato Alves de Freitas e Rafael Piva Bagttaglini, ambos sócios/administradores da Agroverde; Moacyr Battaglini e Paulo Humberto Alves Freitas, e como anuentes as Sras. Vilma Piva Battaglini e Erla Giovana de Matos Freitas, e, na mesma data da emissão, a Cédula foi cedida pelo Banco Petra à empresa BS MASTER, tendo o título sofrido depois disso quatro aditivos em datas diferentes e para propósitos também diversos (31.05.2013; 26.07.2014; 07.07.2015 e 07.07.2015).

Posteriormente, abatida “
por uma séria crise financeira
”, a emitente AGROVERDE “
deixou de adimplir seus compromissos comerciais
”, e acabou caindo no estado de Recuperação Judicial em que atualmente se encontra. E, certamente por desonrar a dívida objeto da Cédula, os devedores “
foram surpreendidos com uma consolidação de propriedade em razão do contrato alhures descrito
”, ou seja, embora a inicial não explicite com minudência e clareza, a narrativa dá a entender que a propriedade dos imóveis agregados em garantia fiduciária à satisfação da dívida cedular (de propriedade da empresa POR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA, as matrículas nº 43.179, 43.180, 43.181, 43.182, 43.183, 43.184, 43.188 e 43.189, e da empresa CENTRO OESTE AGROPECUÁRIA LTDA, as matrículas nº 23.781, 33.258 e 23.784, todas do SRI de Sorriso), acabou sendo consolidada à titularidade da credora/cessionária/fiduciante (BS MASTER) por força do procedimento administrativo deflagrado para tal finalidade nos termos da Lei nº 9.514/1997.

O fulcro do pedido de declaração de nulidade foi cravado pela razão de que, segundo consta da inicial, “
nenhum dos Requerentes
(devedores/avalistas/garantes)
foi notificado no referido procedimento administrativo para que se eventualmente quisesse quitasse a mora
”; ou seja, os devedores/garantidores “
não foram notificados do procedimento administrativo e
(ou)
a notificação das pessoas jurídicas foi realizada de forma incorreta, recebida por pessoa sem vínculo com a empresa devedora
”, de modo “
que o citado contrato bem como o referido ato de consolidação da propriedade
” estariam “
eivados de nulidade
(...),
ensejando, assim, a desconstituição do procedimento administrativo
”, eis que desobedecida, pela credora/cessionária/fiduciante, a regra contida no §3º do art. 26 da Lei nº 9.514/1997, e, conjuntamente, pelo tabelião Canavarros, a imposição contida nos subitens 1.4 e 1.7 da Nota de Orientação nº 14/2015 emitida pela ANOREG/MT em sintonia com normas equivalentes da CNGCE/CGJ/TJMT, e sendo assim o procedimento “
adotado pelo Oficial do C.R.I., cerceou o direito resguardado pela Legislação
(aos)
devedores
(de)
purgar a mora quando de sua intimação
” (cf. Id. nº 22811980).

Os autores arrematam a inicial da ação Declaratória com o pedido para que, inclusive em sede de antecipação da tutela, fosse declarada a nulidade de todos os atos envolvidos na consolidação da propriedade dos imóveis em favor da credora/cessionária/fiduciante (BS MASTER), com suspensão imediata de todos os efeitos jurídicos e práticos decorrentes (III, a.1), bem como ordenada a suspensão de qualquer leilão extrajudicial relativo aos bens (III, a.2), e, ainda, para que fossem mantidos na posse dos imóveis até decisão final definitiva (III, a.3.), com acolhimento final desses pleitos pela sentença que também deveria impor total sucumbência aos réus, especialmente honorários de “
20% sobre o valor da causa
”, cujo valor, a propósito, foi atribuído em “
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
”.

O Id nº 22811988 mostra que a mesma decisão proferida em 09.06.2017 pelo MM. Juiz Anderson Candiotto, da 3ª Vara Cível da comarca de Sorriso/MT, ao receber a petição inicial e admitir o processamento da ação exatamente como proposta, ordenou a citação dos réus e assinalou prazo de 15 dias para que os autores emendassem a inicial, atribuído “
corretamente o valor da causa segundo a regra do art. 292 do CPC/15, vez que
(buscavam)
proveito econômico no importe de R$ 4.207.949,28
”; a decisão ainda deferiu o pleito de “
Tutela de Urgência pugnada na inicial
”, suspendendo “
os efeitos da consolidação das propriedades dos imóveis
”, mantendo os requerentes na posse dos mesmos “
até o julgamento final da lide, ou até que
(se)

(comprovasse)
que
(foram observados)
os requisitos legais para a constituição em mora do devedor
”, tópico decisório particular que motivou a interposição de recurso de agravo de instrumento pela AGROVERDE, pois, no entender dela, a suspensão deveria substituir até julgamento final definitivo da lide, mas a 1ª Câmara do TJMT desproveu o RAI nº

A mesma decisão designou a data de 21.07.2017 para realização da audiência de mediação “
nos moldes do regramento expresso da Resolução 125/CNJ e Ordem de Serviços de regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT
” (cf. ID 22811988).

Citado, o corréu Haroldo Canavarros Serra ofertou contestação em 26.12.2017, dando pontual combate às razões e fundamentos do pedido; a corré BS MASTER, além de contestar em 22.01.2018 (cf. Id nº 22817499), também interpôs recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão concessiva da antecipação da tutela, mas o RAI nº 1013630-36.2017.8.11.0000, sob a relatoria do eminente Des. Sebastião Barbosa Farias, foi desprovido por decisão unânime da 1ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal na sessão do dia 23.08.2018.

Em data de 10.09.2018, a corré BS MASTER requereu ao juiz da causa que procedesse ao “
julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, haja vista a desnecessidade de maior produção probatória
”, e no dia 20.08.2018 a autora AGROVERDE pediu a designação da AIJ apenas para coleta do depoimento pessoal do antigo sócio da empresa, Sr. Paulo Humberto Alves Freitas.

Todavia, na data de 19.12.2018, as partes apresentaram ao juiz petição assinada conjuntamente em que, “
na melhor forma direito e nos termos do artigo 840 do Código Civil Pátrio
”, formalizavam “
composição amigável
” nos termos das cláusulas e condições ali declinadas, declarando que desistiam “
de suas pretensões umas contra as outras
” (1.1.), ou melhor, que renunciavam “
a todo e qualquer direito, reconhecido ou não, que eventualmente venham a ter umas frente as outras e cujo objeto tenha relação com o quanto ora transacionado
”, renunciando, ainda, “
ao direito de recurso ou
ação rescisória
quanto à sentença homologatória deste acordo, operando-se de imediato o trânsito em julgado
” (13), solicitando, portanto, a imediata “
homologação da transação a que chegaram
(...),
na forma do artigo 840 e seguintes do Código Civil
” (14) - (cf. Id nº 22811985 –
destaquei
e
grifei
)

O Id 17445483 mostra que o corréu Haroldo Canavarros se manifestou na sequência dizendo que não se opunha à transação entre autores e BS Master, mas, quanto a si, solicitou pronunciamento jurisdicional que o isentasse de qualquer responsabilidade no caso, ou seja, a decretação da “
total improcedência da ação
(...)
diante da manifesta ilegitimidade passiva de parte
”, pois, segundo ele, não tendo cometido qualquer irregularidade, seria parte ilegítima passiva para compor a lide, hipótese, aliás, “
corroborada pelo contido no próprio acordo
”, impondo-se, portanto, a extinção do feito sem resolução do mérito e com “
a condenação dos autores ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais (ainda que pelo princípio da causalidade) entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor atualizado da causa (art. 85, §2º, do CPC)
” em favor de seu advogado.

No dia 30.09.2019, o MM. Juiz Glauber Lingiardi Strachicini, atuando em substituição na 3ª Vara Cível de Sorriso, proferiu sentença em que, por um lado, homologou “
o ACORDO de Id 17214477 a que chegaram a parte AUTORA e o requerido BS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
(...),
julgando o feito com relação a tais partes, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do CPC
”, estabelecendo que, quanto a custas e honorários, tudo ficaria “
na forma pactuada entre os acordantes
”.

Por outro lado, em relação ao corréu Haroldo Canavarros Serra, o MM. Juiz observou que, não tendo a transação envolvido a pessoa dele, restringindo-se, portanto, apenas às relações entre os autores e a corré BS MASTER, a demanda deveria prosseguir em relação ao corréu alheado do acordo, e, assim, passou “
à análise da preliminar de ilegitimidade passiva alegada
” por Canavarros na sua resposta.

O MM. Juiz asseverou que, não obstante “
a inclusão do requerido Haroldo Canavarros Serra, registrador oficial do CRI de Sorriso, na presente lide (...), a parte autora não pleiteou pela responsabilidade civil do ato por ele praticado, não tendo sequer alegado culpa ou dolo do agente em seu agir (art. 22, da Lei 8.935/95)
”, e, ademais, prosseguiu o juiz, “
constou expressamente da cláusula 9 do acordo homologado (Id 17214477) que ‘os DEVEDORES (ora autores) renunciam aos direitos em que se fundam a presente ação, renunciando inclusive ao direito de se opor à presente transação e aos títulos originários do créditos, com o que a CREDORA (BS MASTER) concorda’
”; por tais fundamentos, decretou a extinção do feito “
sem exame do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em relação ao requerido HAROLDO CANAVARROS SERRA
”, e condenou “
a parte autora ao pagamento das respectivas custas, despesas e honorários advocatícios correlatos, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC
” (cf. Id 22811982).

A sentença rescindenda transitou em julgado em 25.09.2019 com plena concordância dos litigantes, já que não houve interposição de recurso de lado a lado, sucedendo, assim, que, exibindo o título judicial, o i. advogado do corréu Haroldo Canavarros Serra requereu o cumprimento da sentença para satisfação da verba honorária sucumbencial que fora arbitrada em seu favor (10% sobre o valor atualizado da causa), solicitando, portanto, que os autores fossem intimados para pagar R$ 487.051,52, pleito prontamente atendido pelo MM. Juiz, tendo ocorrido, inclusive, a penhora de ativos financeiros dos devedores, estando a execução atualmente seguindo o curso regular vez que a decisão proferida na fase inicial desta ação rescisória rejeitou o pedido de sobrestamento do cumprimento da sentença.

A exposição retrospectiva do desdobramento do litígio, cujo arremate pela sentença rescindenda deu ensejo à propositura da presente ação, somada à exposição das teses autorais de sustentação à pretensão, não permite qualquer dúvida quanto ao caráter anômalo desta rescisória, pois, com efeito, o que se tem aqui é espécie apelatória travestida de rescisão tardiamente interposta para a finalidade específica da obtenção da proibitiva reversão do tópico rescisório relativo à fixação da verba honorária, tópico este que, aceito com serena resignação na época da sentença, que transitou em julgado sem qualquer objeção, hoje causa aflição aos requerentes não tanto pela
fixação em si da verba honorária
, mas sim pela atual
expressão financeira
da condenação, hoje tachada de desmedida, absurda e, portanto, ofensiva ao “sistema” do art. 85 do CPC.

E tanto assim é que, incapaz de dissimular indiferença à conclusão futura e certa de que a fixação da verba honorária sucumbencial fora estabelecida sob firme e expresso permissivo legal, a crítica desenvolvida pelos autores na inicial volta maciçamente suas baterias, com apelos emocionais desconcertantes, contra o
montante
da verba honorária, batendo-se – “na remota hipótese de se julgar lícita e cabível a fixação” –, pela redução do valor “
extremamente excessivo
”, “
DEMASIADAMENTE EXORBITANTE
”, configurador de “
evidente
(...)
DESPROPORCIONALIDADE e de ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
”.

Os autores se dedicam ao propósito “apelatório”
prioritário
da parcial reforma da sentença rescindenda, perseguindo referido escopo, porém, de modo absconso numa linha de argumentação enganosa apresentada como mera alternativa
secundária
ao pleito “principal” de total
exclusão
da verba honorária; assim, o que realmente e prioritariamente colimam com sofreguidão é lograr a
redução da verba
sob o pretexto de que, como a causa teve “
baixa complexidade, não exigiu dilação probatória, e nem a apresentação de provas de difícil acesso ou confecção, e, ainda, sequer houve resistência da parte contrária, não teve a realização da audiência de instrução e julgamento
”, o juiz deveria ter aplicado a regra do §8º do art. 85 do CPC justamente para “
evitar
(...)
situações de flagrante injustiça e desproporcionalidade
” em que se dá o “
INJUSTIFICADO ENRIQUECIMENTO DO ADVOGDO EM DETRIMENTO DO PATRIMÔNIO DOS LIRTIGANTES
”, já que “
O PROCESSO JUDICIAL JAMAIS PODE SER FONTE DE ENRIQUECIMENTO INJUSTIFIDADO
”, sendo, pois, “
o caso de se reduzir essa verba, corrigindo-se o exagero
”, mesmo inexistindo “
no CPC/15
(...)
autorização expressa para a redução dos honorários por apreciação equitativa (tão somente a sua majoração)
”.

Ou seja, antevendo a impossibilidade da
exclusão
gratuita da verba honorária, já que a evidente higidez jurídica da aplicação da sucumbência ao caso exclui peremptoriamente qualquer crítica fundada em violação de qualquer
aspecto objetivo
da sistemática legal, a opção dos autores foi pela aposta na
redução
do montante arbitrado, meta somente alcançável, todavia, pelo redirecionamento da crítica para o plano da
reavaliação subjetiva do arbitramento
, mas, neste caso, como a argumentação autoral haveria de adentrar fatalmente o campo consensualmente proibitivo à rescisória, já que ela passaria a funcionar como descarado recurso de apelação tardiamente interposto, os dois fundamentos foram mesclados intensamente sob o mesmo pálio postulatório, presumivelmente para que a falsa alegação de violação de aspecto objetivo do sistema legal de fixação dos honorários advocatícios, efetivamente cabível em sede rescisória, acabasse redundando, inadvertidamente, na almejada e proibitiva redefinição redutiva do montante da verba honorária na sede rescisória.

De todo modo, como já estamos expostos e encharcados em meio à violenta tempestade provocada pelos termos equívocos de uma postulação que sequer deveria ter sido admitida, a essa altura, lamentavelmente, só nos cabe enfrentar as intempéries para tentar demonstrar o caráter postiço da postulação e o descabimento jurídico da malfadada pretensão rescisória.

Em primeiro lugar, diga-se que a
transação
, como instrumento destinado à prevenção ou término de litígios (CC, art. 840), “
não aproveita, nem prejudica
senão aos que nele intervierem
, ainda que diga respeito a coisa indivisível
” (CC, art. 844, “
caput
”), devendo o seu conteúdo ser interpretado sempre
restritivamente
(CC, art. 843); vê-se, pois, que, já a própria letra da lei civil inviabiliza qualquer nota de seriedade que se queira conferir à afirmação autoral de que os efeitos da transação haveria de provocar não apernas a extinção do processo também em relação ao corréu Canavarros (?), mas igualmente impedir a fixação de honorários advocatícios em proveito dele, já que a morte prematura da instância pelo efeito do acordo, obtida de maneira alegre e consensual, impedia o reconhecimento de quem “dera causa ao processo”, já que a composição amigável teria operado o milagre da depuração de quaisquer resquícios de belicosidade entre os litigantes, ficando, assim, excluído o próprio cabimento da imposição sucumbencial justamente pela desnecessidade da identificação de quem dera causa à maldita instauração da demanda.

Ora, o corréu Canavarros de fato teve prévio conhecimento da transação, e contra ela realmente nada objetou, antes, pelo contrário, aquiesceu expressamente a que os transatores pudessem deliberar a extinção da lide
entre eles
de modo a acomodar melhor seus interesses, mas esses aspectos (conhecimento e aquiescência) em absolutamente nada afetaram, ou podiam afetar a integridade da situação processual dele em relação aos autores.

Primeiramente porque, conforme a ressalva expressa do art. 844, “
caput
”, do CC, a transação “
não aproveita, nem prejudica
senão aos que nele intervierem
” (CC, art. 844, “
caput
”), de modo que, como Canavarros não participara da transação, ele jamais poderia ser alcançado por quaisquer cláusulas e/ou condições da avença particularmente celebrada entre os autores e a corré BS MASTER, até porque, para além da questão meritória deduzida pelos autores contra os dois corréus, centrada, essencialmente, na validade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária em mãos da credora/cessionária/fiduciante BS MASTER, a transação envolveu a regulação de interesses mais amplos e específicos, alguns dos quais de natureza negocial/obrigacional que transcendiam os estreitos limites da lide, e com os quais o corréu Canavarros não tinha poder mínimo de disposição, nem qualquer vinculação jurídica ainda que indireta, talvez nem mesmo conhecimento superficial de causa.

Depois, para frisar bem a sua equidistância em relação àquilo que livre e particularmente dispuseram os transatores em proveito recíproco, ressalvou que, embora nada pudesse objetar quanto à livre celebração do pacto entre eles, exigia, quanto à sua pessoa e aos seus interesses controvertidos, que o juiz desse prosseguimento à causa, analisando suas razões de defesa e, como acreditava não ter praticado qualquer irregularidade no exercício de suas atribuições notariais relativamente ao procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, proferisse sentença que lhe reconhecesse a condição de parte passiva ilegítima, impondo à parte adversária – que dera causa à instauração indevida do processo judicial contra ele, parte ilegítima –, todos os ônus e consectários sucumbenciais, inclusive a doce verba honorária.

Ou seja, conquanto a litigiosidade entre os autores e a corré BS MASTER tenha desaparecido pelo efeito da celebração da transação devidamente homologada, a lide permaneceu acesa e queimante entre os requerentes e o corréu Canavarros, seja porque,
ex vi
do art. 844, “
caput
”, ele não participara da transação, seja porque, diante da transação entre outros, ressalvou a integridade de sua posição processual, exigindo do Juízo pronunciamento jurisdicional à luz das razões apresentadas contra a pretensão autoral contra si deduzida.

O notário Canavarros fora compulsoriamente convocado ao pólo passivo processual por iniciativa dos autores, que lhe imputaram determinada quota de responsabilidade, certamente em função da prática de atos de seu ofício no âmbito do procedimento administrativo de consolidação da propriedade fiduciária em proveito da BS MASTER; assim, não tendo participado da transação, e como continuou crendo indevida a sua convocação processual a despeito do consenso que se estabeleceu lá entre os transatores, não se pode negar licitude e legitimidade à exigência para que o processo tivesse continuidade e para que o juiz analisasse suas razões de defesa e proclamasse a inexistência de qualquer responsabilidade sua no caso.

Na verdade, mesmo em céu de brigadeiro sob CNTP, uma vez citado o réu e
ofertada a contestação
, o autor só pode desistir da ação proposta com o prévio consentimento daquele (CPC, art. 485, §4º), e isso porque, feita a imputação formal pelo autor de que o réu cometera transgressão legal capaz de submetê-lo à responsabilidade jurídica, uma vez ofertada resposta formal aos termos do pedido, o escape do autor/proponente já não pode ser mais gratuito, sumário e unilateral.

Assim, nenhum reparo mínimo pode ser feito à sentença rescindendo neste particular, já que o encaminhamento dado ao caso pelo douto julgador diante da celebração da transação entre os autores e a corréu BS MASTER, bem como frente à ressalva manifestada pelo corréu não participante do acordo, mostra-se perfeitamente ajustado à regulação legal da matéria, especialmente às regras de direito material insertas nos arts. 840, 843 e 844, “
caput
”, do Código Civil, bem assim às disposições instrumentais pertinentes, notadamente às regras dos arts. 485, VI, e 487, III, “b”, ambos do CPC, de modo que cumpria ao julgador, ao lado da homologação sentencial do acordo (CPC, art. 487, III, “b”), proferir julgamento que definisse a situação do corréu remanescente e não participante da transação, declarando-o, pelo exame do mérito, culpado ou inocente, ou, não sendo cabível a apreciação meritória, declarando-o parte processualmente ilegítima, mas, como tais conclusões demandam a necessária prolação de
sentença
(CPC, arts. 485 e 487), em qualquer caso teria de haver obrigatoriamente a fixação de verbas sucumbenciais.

A cabeça do art. 85 do CPC diz expressa e secamente que a “
sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
”, e o §2º do mesmo artigo dispõe que os “
honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensura-lo, sobre o valor atualizado da causa
”, atendidos, em qualquer caso, os critérios elencados nos incisos de I a IV do mesmo parágrafo e artigo.

Merece destaque a imposição contida no §6º do mesmo art. 85 do CPC, que diz que os “
limites e critérios previstos nos §§2º e 3º
(do art. 85)
aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de
sentença sem resolução do mérito
” (
grifei
), somente cabendo a fixação do valor de honorários advocatícios por “
apreciação equitativa
”, e mesmo assim observado sempre “
o disposto nos incisos do §2
º”, nas “
causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
” (CPC, art. 85, §7º).

Essas regras foram exemplarmente aplicadas à regulação sentencial da sucumbência no caso concreto; o reconhecimento da ilegitimidade passiva do corréu Canavarros redundaria fatalmente, como corretamente redundou na extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI), e o ato do juiz que assim procede tem o nome de “sentença”, e, mesmo sendo sentença terminativa, deve albergar a imposição regulada de ônus sucumbenciais em desfavor do perdedor, sucumbência composta pelos seus consectários, que são as despesas processuais (CPC, art. 84), e os honorários advocatícios (CPC, art. 85, “
caput
”).

Ademais, ainda que se admitisse a validade da tese autoral de que a transação, feita apenas entre os autores e um dos corréus, implicaria a extinção processual inexoravelmente para todos os litisconsortes passivos, mesmo assim tal imaginário efeito, no caso, não isentaria a parte autora dos ônus financeiros do processo, porque, mirando-se os termos da transação homologada pela sentença rescindenda, vê-se ali que os autores renunciaram a direitos e pretensões em grande medida, manifestando expressa desistência da satisfação desses direitos e pretensões
em relação a todos os litisconsortes passivos
(aliás, os verbos
renunciar
e
desistir
são bastante conjugados pelos termos da transação!).

Neste caso, a imposição sentencial de ônus sucumbenciais em desfavor dos autores, e em prol do corréu não participante da transação, pode também contar com o respaldo firme e tranquilo do art. 90, “
caput
”, do CPC, que diz que, proferida “
a sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
”.

É perfeitamente aceitável/sustentável a conclusão de que transação em questão albergou, tacitamente, renúncia, desistência e reconhecimento de direitos e pretensões pelos autores/transatores em relação ao corréu Haroldo Canavarros Serra, eis que, por um lado, ignorou a existência de Canavarros à míngua do balbucio de uma única linha sequer sobre da situação dele frente à pretensão deduzida e a sorte do processo (esqueceram de mim!); por outro lado, como a formulação do pedido de homologação da transação, com extinção do processo, não ressalvou a situação do corréu excluído “por esquecimento”, deve se subentender que, também quanto a ele, os termos liberatórios da transação envolviam renúncia e desistência dos direitos e pretensões afirmados na inicial contra ele pelos autores, tornando cabível, sob qualquer enfoque, a condenação dos autores/transatores/renunciantes/desistentes ao pagamentos de ônus sucumbenciais em favor do corréu, inclusive, sob esse prisma, “
ex vi
” do brado emergente do art. 90, “
caput
”, do CPC.

A verba honorária foi imposta, portanto, rigorosamente de acordo com as regras e critérios que integram o sistema do art. 85 do CPC, mostrando-se especialmente ajustada ao mandamento inflexível contido no §2º do citado artigo, tendo o juiz optado, generosamente, pelo percentual mínimo (10%); assim, quanto ao
cabimento legal
da fixação de verba honorária no caso, enquanto consectário sucumbencial obrigatoriamente aplicável à hipótese concreta (sentença), nenhuma crítica pode ser feita, como também não se pode formular qualquer objeção no tocante à eleição da fórmula aplicada à definição do valor da verba honorária (incidência do percentual o mínimo sobre o valor atualizado da causa), pois, quanto a isso, já destaquei aqui que o §6º do mesmo art. 85 do CPC dispõe que os “
limites e critérios previstos nos §§2º e 3º
(do art. 85)
aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de
sentença sem resolução do mérito
” (
grifei
), somente cabendo a fixação do valor de honorários advocatícios por “
apreciação equitativa
” nas “
causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
” (CPC, art. 85, §7º).

Diga-se, por fim, a propósito da mal articulada argumentação posta a serviço da construção da tese de que o julgador teria cometido “
erro de fato
”, verificável, aliás, “do (sumário) exame dos autos” (CPC, art. 485, VIII), que os repetitivos tópicos da inicial que se batem desconexos pela prevalência dessa tese nada mais representam do que mero reforço retórico adicional à causa inútil da redefinição do valor da verba honorária, tachada, sob o mesmo repetitivo diapasão, de
quantum
imoderado, excessivo, injusto e por aí vai.

A verdade é que nem o juiz cometeu qualquer “erro de fato”, por ter ignorado aspectos circunstancias relevantes do caso, ou por ter incluído indevidamente outros quaisquer no processo analítico que realizou para bem quantificar, à luz do balizamento imposto pelos incisos do §2º do art. 85 do CPC, a justa verba honorária devida ao advogado do corréu, nem hoje, marcada a reanálise do caso pelo distanciamento temporal e contextual de sua ocorrência, podemos nós, julgadores hodiernos desta ação rescisória, identificar qualquer nódoa capaz de justificar, com apoio no art. 485, VIII, do CPC, o desfazimento da coisa julgada.

Alexandre Freitas Câmara define a ação rescisória “
como demanda autônoma de impugnação de provimentos de mérito transitados em julgado, com eventual rejulgamento da matéria neles apreciada”,
de modo que,
“ajuizada a ação rescisória, instaura-se, então, um processo autônomo em relação àquele em que se proferiu a decisão que se quer rescindir. E este novo processo, indubitavelmente, terá natureza cognitiva”.
(
Ação rescisória.
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 37 e 40).

O eg. STJ já decidiu que “
a ação rescisória interposta com base em violação a disposição literal de lei somente se justifica quando a ofensa se revelar direta e evidente, consubstanciada no desprezo do sistema jurídico, não sendo adequada a situações de interpretação controvertida, como na hipótese
” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1608135/RJ – Rel. Min. Lázaro Guimarães – julgado em 16/11/2017); em outras palavras, “
a violação a literal disposição de lei que autoriza o manejo de ação rescisória, a teor do disposto no inciso V do artigo 485 do CPC de 1973 (atual art. 966, V, do CPC/2015), é a flagrante, teratológica; sob essa ótica, a rescisória não se presta à verificação da boa ou má valoração jurídica dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação
” (STJ - 4ª Turma - AgInt no REsp 1341284/BA - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - julgado em 11/09/2018).

Sobre o cabimento da ação rescisória com fulcro no art. 966, V, do CPC/2015, eis alguns exemplos da posição do eg. STJ sobre o tema:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO A DISPOSIÇÃO LITERAL DE LEI. 1.
Consoante cediço nesta Corte, a "violação a literal disposição de lei" que autoriza o manejo de ação rescisória, a teor do disposto no inciso V do artigo 485 do CPC de 1973, é a flagrante, teratológica. Sob essa ótica, a rescisória não se presta à verificação da boa ou má valoração jurídica dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação
. 2. Ademais, a mera interpretação de lei conferida à época do julgamento, mesmo que posteriormente modificada jurisprudencialmente, não pode ser considerada como veemente afronta a literal dispositivo de lei se juridicamente aceitável. Da mesma forma, não se enquadra nesse conceito o exame de cláusulas contratuais ou a justiça do decisum cuja rescisão se pretende. (...)3. Como bem propugnado pela Corte estadual, a decisão rescindenda não adotou entendimento manifestamente contrário ao disposto no inciso IV do artigo 42 da Lei 6.435/77, segundo o qual o sistema de revisão dos valores das contribuições deve constar do regulamento do plano de previdência. Não se questionou a possibilidade de revisão das contribuições, mas sim o procedimento regulamentar para que a majoração fosse concretizada. 4. Assim, verifica-se a inexistência da teratologia apontada pelo autor da rescisória, tendo em vista a coerência do pronunciamento judicial que, bem ou mal, procedeu ao deslinde da controvérsia com base nas normas insertas no Estatuto do fundo de pensão, ao considerar que a majoração das contribuições dos aposentados reclamava a alteração do regulamento e, portanto, pressupunha a deliberação do corpo social e não a iniciativa exclusiva da Diretoria da CAPEF. 5. Consequentemente, não merece reparo o acórdão estadual que não reconheceu a configuração de violação literal a disposição de lei, uma das causas autorizadoras do ajuizamento da ação rescisória. 6. Agravo interno não provido. (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp 1341284/BA - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 11/09/2018 - DJe 17/09/2018 -
grifei
)

“EMENTA:

(...) AÇÃO RESCISÓRIA. (...) VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 3.
A ação rescisória interposta com base em violação a disposição literal de lei somente se justifica quando a ofensa se revelar direta e evidente, consubstanciada no desprezo do sistema jurídico
, não sendo adequada a situações de interpretação controvertida, como na hipótese” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1608135/RJ – Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES – j. 16/11/2017, DJe 22/11/2017 –
grifei
).

“EMENTA:

(...) AÇÃO RESCISÓRIA. (...) 1.
O reconhecimento de violação a literal disposição de lei (artigo 485, V, do CPC/1973) somente se dá quando dela se extrai interpretação desarrazoada, o que não é o caso dos autos
” (STJ – 1ª Turma – AgInt no REsp 1466675/RS – Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES – j. 26/09/2017, DJe 06/10/2017 –
grifei
).

“EMENTA: (...) AÇÃO RESCISÓRIA. (...) ART. 485, V, DO CPC. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. (...) 1
. A violação de dispositivo de lei que propicia o manejo da ação rescisória, na forma do art. 485, V, do CPC, pressupõe que a norma legal tenha sido ofendida na sua literalidade pela decisão rescindenda
, ou seja, é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo. Deste
modo a verificação da violação a dispositivo literal de lei requer exame minucioso do julgador, a fim de evitar que essa ação de natureza desconstitutiva negativa seja utilizada como sucedâneo de recurso, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei é flagrante, conferindo-lhe o acórdão rescindendo interpretação teratológica e em sentido diametralmente oposto ao conteúdo da norma, sendo vedado, para tanto, qualquer tipo de inovação argumentativa deixada de ser feita in oportune tempore
, pois essa não se cuida de via recursal com prazo de dois anos” (STJ – 1ª Seção – AR 4.591/PE – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 08/11/2017, DJe 14/11/2017 –
grifei
).

“EMENTA:

(...) AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 485, V DO CPC/1973. A AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO INCISO V DO ART. 485 DA LEI PROCESSUAL, EXIGE QUE A VIOLAÇÃO DE LEI SEJA LITERAL, DIRETA, EVIDENTE, DISPENSANDO O REEXAME DOS FATOS DA CAUSA. A OFENSA A PRECEITO NORMATIVO, POR SI SÓ, NÃO SE CARACTERIZA COM O MERO INCONFORMISMO COM O DESLINDE DA QUESTÃO E NÃO AUTORIZA A DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. (...). 1.
O cabimento da Ação Rescisória com base em violação literal a disposição de lei somente se justifica quando a ofensa se mostre aberrante, cristalina, observada primo oculi, consubstanciada no desprezo do sistema jurídico (normas e princípios) pelo julgado rescindendo
. 2. No caso dos autos, contudo, a alegação do segurado não evidencia que o acórdão rescindendo haja ofendido a literalidade dos dispositivos legais invocados. Na verdade,
pretende rediscutir a matéria já decidida, traduzindo-se em mero inconformismo com o deslinde da questão, o que, entretanto, não autoriza a desconstituição da coisa julgada com base no art. 485, V do CPC
” (STJ – 1ª Turma – AgInt no REsp 1412343/RS – Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – j. 17/10/2017, DJe 31/10/2017 –
grifei
).

“EMENTA:

(...) AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO ART. 485, V E IX, DO CPC. OFENSA À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI E ERRO DE FATO. (...) 1. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 485 do CPC/73 (vigente na data da publicação do provimento jurisdicional impugnado), em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica. 2.
In casu, a ação está fundada no inciso V do art. 485 do CPC/73, hipótese em que a violação de lei deve ser literal, direta e evidente, dispensando o reexame dos fatos da causa, sendo vedado, para tanto, qualquer tipo de inovação argumentativa
” (STJ – 3ª Seção – AR 3.880/DF – Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO – j. 23/08/2017, DJe 29/08/2017).

“
Ex positis
”, por não visualizar qualquer traço de violação a qualquer norma jurídica, nem cometimento de erro de fato, julgo improcedente o pedido, e condeno os autores à perda do depósito inicial e mais ao pagamento de ônus sucumbenciais, inclusive de honorários advocatícios, estes que, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Custas pelos autores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2020